Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730269-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL UNIVERSITARIA COOPERUNI LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, MANOEL MESSIAS GONCALVES DA CRUZ, NIRCEU WERNECK LINHARES, COOPERATIVA HABITACIONAL BRASIL LTDA-COOPERBRASIL, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ANA MARIA DE FARIAS, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, ZELITA AMELIA DE FARIAS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY DESPACHO Por refugir ao objeto do presente recurso, a pretensão veiculada na petição de ID 7484109, deverá ser submetida à apreciação no Primeiro Grau de Jurisdição, perante o Juízo da Execução, para se evitar, inclusive, supressão de instância. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora